Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021147-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade de infrações tributárias e determinando a exclusão de corresponsáveis do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há legitimidade recursal para pleitear exclusão de terceiro do polo passivo; e (
ii
) se ocorreu prescrição quinquenal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do tema 649 do Superior Tribunal de Justiça,
“a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”
.

4. O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

5. Deve ser reconhecida a prescrição quando transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário por lançamento de ofício e o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não possui legitimidade para postular exclusão de corresponsável aquele que pleiteia direito personalíssimo alheio; 2. A prescrição quinquenal configura-se quando transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 17, 18; CTN,
arts
. 173, 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.347.627/SP (Tema 649), Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 09.10.2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA CENTRAL DE
CREDITO
DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015947-66.2015.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada.

A decisão agravada reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa por Operação (infração 24.1.17) e do ICMS Estimativa Simplificada (infração 24.1.26), determinando a exclusão de tais débitos da CDA n. 201413969. Também acolheu o pedido para extinguir o feito em relação aos corresponsáveis
Seneri

Kernbelis
Paludo,
Nauder
Alvez Silva, João Moyses Abdalla Junior
.

Como causa de pedir recursal, a agravante sustenta: a) prescrição dos créditos tributários referentes às infrações 24.1.9 e 24.1.17, com fatos geradores de dezembro
de
2009, cujo prazo prescricional teria se esgotado antes do ajuizamento da execução; e b) ilegitimidade passiva de João Carlos
Spenthof
, alegando inversão indevida do ônus da prova e ausência de comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO – PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, impõe-se analisar a legitimidade recursal da agravante em relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva d
e
João Carlos
Spenthof
.

É cediço que o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, que qualifica a tutela jurisdicional pretendida. Nesse contexto, os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil estabelecem que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, vedando expressamente que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso em exame, verifica-se que a parte agravante pretende defender direito de terceiro ao postular a exclusão do corresponsável João Carlos
Spenthof
, quando se trata de direito personalíssimo deste.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.347.627/SP (Tema 649), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
”.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para discutir a responsabilidade de terceiros quanto ao executivo fiscal, uma vez que o redirecionamento da execução a eles não prejudica nenhum interesse da pessoa jurídica.

Pelo exposto,
não conheço
do pedido de declaração de ilegitimidade passiva d
e
João Carlos
Spenthof
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA CENTRAL DE
CREDITO
DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015947-66.2015.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Cumpre registrar, de início, que a agravante havia arguido prescrição tanto da infração 24.1.9 quanto da infração 24.1.17. Contudo, esta última -
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO
- já foi
devidamente
excluída pelo d. Juízo
a quo
por reconhecimento de sua inconstitucionalidade, determinando-se o aditamento da CDA para sua exclusão.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
".
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão
refere-se
à infração 24.1.9 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, com fato gerador de dezembro
de
2009, cujo lançamento foi efetuado de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em
29.12.2009
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 201413969.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
29.12.2009
– e o ajuizamento da execução fiscal –
07.04.2015
–, bem como o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do crédito tributário referente à infração 24.1.9, com fato gerador de dezembro de 2009, impondo-se o reconhecimento da prescrição parcial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO
na parte conhecida,
tão somente
para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente à infração 24.1.9, com fato gerador de dezembro
de
2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025